Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela VARA CÍVEL DA COMARCA DO GUARÁ/DF que determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: A petição juntada no ID: 149291220 não atendeu, de modo algum, ao que foi determinado à parte autora pelo despacho que proferi no ID: 148608416, motivo por que o aditamento veiculado na mencionada petição não pode ser recebido ainda. Entretanto, em virtude de tratar-se de vício sanável, renove-se a intimação à parte autora para comprovar efetivamente a mora do devedor-fiduciante, haja vista que a correspondência copiada no ID: 145321121 não foi entregue ao destinatário em virtude de "endereço insuficiente"; porém, o endereço constante do instrumento contratual está completo, inclusive indicando o número da chácara (ID: 145321119). Portanto, intime-se para cumprimento no prazo razoável de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial por falta de requisito objetivo. Em suas razões recursais, sustenta o cabimento do recurso nos termos do art. 1.015, I, do CPC e a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo à decisão e ao deferimento da busca e apreensão do veículo. Aduz não ser necessária a emenda da petição inicial, pois a notificação em mora restou comprovada nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Destaca o entendimento do STJ pela desnecessidade de notificação pessoal do devedor. Narra que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, tendo retornado pelo motivo “endereço insuficiente”. Sustenta que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o encaminhamento da notificação ao endereço indicado. Afirma que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o Agravante. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para determinar a Busca e Apreensão e, no mérito, pela reforma da decisão. Preparo regular no ID 44582477. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial para comprovar a efetiva constituição da parte Agravada em mora. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator